Tribunal: TJDFT
Processo: 0012136-94.2013.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, à data da sentença, já se encontra consumada a prescrição intercorrente
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 921 do CPC e da jurisprudência do STJ, na execução suspensa por ausência de bens penhoráveis, o prazo prescricional intercorrente somente se inicia após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, contado automaticamente.
4. Considerando-se o marco de suspensão em 19/08/2020, o prazo anual de suspensão se encerra em 19/08/2021, data a partir da qual começa a fluir o prazo prescricional quinquenal.
5. Sem considerar eventual repercussão da Lei no 14.010/2020, a prescrição intercorrente somente se consumaria em 19/08/2026, sendo prematuro seu reconhecimento em sentença proferida em 17/11/2025.
6. A reforma da sentença se impõe para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, I, 921, §§ 1o e 5o, 924, V; CC, art. 206, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705540-97.2020.8.07.0007, desta Relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 16/10/2025, DJe 11/11/2025